Tribunal: TJDFT
Processo: 0734011-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDORA PÚBLICA COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO NÃO CONTEMPLADO EM LEI. ILEGALIDADE. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou ao pagamento da quantia de R$ 21.436,43, a título de auxílio-transporte, com correção monetária a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, pelo IPCA-E.

2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que o auxílio-transporte é devido apenas àqueles que utilizam o transporte coletivo. Aduz que somente com a apresentação da segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo é possível verificar o preenchimento dos requisitos da LC do DF 840/2011 para pagamento do aventado benefício.

3. Assevera que quanto ao transporte interestadual, tal exigência encontra lastro legal e regulamentar na Portaria 124/2018/SEPLAG, a qual estabelece no parágrafo único do art. 3o que o “pagamento do auxílio-transporte referente a passagens interestaduais fica condicionado à apresentação dos "bilhetes" de transportes utilizados, até o último dia do mês subsequente”.

4. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pretende a reforma da r. sentença ao menos em seu capítulo acessórios de juros e correção, para que seja aplicado o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a atual redação dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório.

5. Segundo os ditames dos artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública.

6. Desse modo, não há como acolher a alegação do Distrito Federal de que a exigência encontra respaldo legal e regulamentar, porquanto “o artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao condicionar o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos “bilhetes utilizados”, inova quanto aos requisitos legais para a concessão do benefício e, por conseguinte, transpõe os limites do poder de regulamentação”. (Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Com efeito, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo que suspendeu e indeferiu o pagamento do auxílio-transporte em razão da ausência de apresentação dos bilhetes solicitados.

8. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. SINDICATO. REJEIÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. TRANSPORTE INTERESTADUAL. PRÉVIA COMPROVAÇÃO MENSAL. APRESENTAÇÃO DE BILHETES. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PORTARIA No 124, DE 23/03/2018.

(...) 3. A Lei Complementar 840/2011 prevê que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo e que as informações constantes dessa declaração presumir-se-ão verdadeiras, nada tratando a respeito da necessidade de demonstração mensal dos gastos efetivados para o deslocamento. Ademais, determina que, em regra, o seu pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo.

4. A Administração Pública passou a exigir, mediante a Portaria no 124, de 23/03/2018, novo requisito para o pagamento do auxílio-transporte que não está previsto na lei complementar, além de ter alterado o momento de percepção do benefício para o mês subsequente, após comprovação da despesa, quando deveria ser pago no mês anterior (de forma antecipada).

5. Revela-se ilegal o parágrafo único do art. 3o da Portaria no 124, de 23/03/2018, da SEPLAG, devendo ser declarada a sua nulidade, porquanto apresenta requisito não previsto expressamente na Lei Complementar 840/2011. (...)

(Acórdão 1214657, 07044107320198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Destarte, cumpridos os requisitos previstos na lei, o Distrito Federal deve efetuar o pagamento do auxílio-transporte.

10. Quanto ao índice de correção monetária, não merece reforma a sentença que aplicou o IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810.

11. Concluído o julgamento dos embargos de declaração[1] opostos contra o acórdão de julgamento de mérito, restou indeferido o requerimento de modulação de efeitos da decisão, a tese firmada (inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), pelo que deve ser aplicado o IPCA-E como forma de correção da obrigação imposta à Fazenda Pública.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, processo eletrônico dje-019 divulg 31-01-2020 public. 03-02-2020)